Tribunal: TJSP
Processo: 2032933-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000664427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2032933-94.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes OAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO
PAULO, são embargados MARCELO DIAS DE SOUZA e GISLAINE MEDEIROS
MESIARA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2032933-94.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no:
2032933-94.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: OAS Empreendimentos Imobiliários (em
recuperação judicial) e outro
Embargado: Marcelo Dias de Souza e outro
VOTO No: 22378

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes.
Pretensão
ao
reexame
da
causa.
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de ps. 79/82, que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento, para manter o acolhimento
apenas parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
Diz o embargante que o r. decisum padece de
contradição, porque é possível discutir a ilegitimidade passiva em
impugnação e que as partes celebraram acordo homologado
judicialmente. Sustenta, ademais, que houve omissão no que se
refere à suspensão, pelo C. Superior Tribunal de Justiça de todos os
processos que versem sobre o art. 49, da Lei 11.101/2005, e que no
caso há controvérsia em relação ao fato gerador.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento porque
ausente qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do Código do
Processo Civil.
Como já mencionado, é incabível a rediscussão da
legitimidade da embargante não porque inexiste amparo legal, mas
porque o título executivo é expresso acerca da responsabilidade
solidária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2032933-94.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 3/4
No mais, tem-se que o caso em testilha não se
subsume à afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do tema
atinente ao art. 49, da Lei 11.101/2005, porquanto não se trata de
discussão acerca de quantum referente à inadimplência do contrato
em que há divergência sobre o momento da constituição do fato
gerador (da inadimplência, do ajuizamento da ação, da sentença, do
trânsito em julgado), mas sim de honorários advocatícios
sucumbenciais que, evidentemente, constituem-se com a prolação da
r. sentença.
Pretende o embargante, na realidade, o reexame
da causa, o que não se admite.
Anota-se que a contradição que autoriza os
embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria
decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o
dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda
entre seus tópicos internos”1 e “não aquela decorrente do confronto
entre o decisum e disposições legais e jurisprudenciais e argumentos
da parte. Acaso a hipótese seja essa última, o recurso cabível é
outro”2.
Por fim e como alerta para evitar eventual aplicação
da sanção preconizada pelo art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil, enfatiza-se que a despeito da redação de seu art. 489, § 1o,
com a nova lei não houve substancial modificação na ideia de que o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu
convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral
sobre as questões pertinentes para a formação de sua convicção, de
modo que, “desde que os fundamentos adotados sejam bastantes
para justificar o concluído na decisão, o órgão jurisdicional não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos utilizados pela
parte”3.
Por isso, por este voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
1 STJ, EDcl no AREsp 169.105/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomã
2 TJSP, ED na Apelação no 0018690-12.2012.8.26.0114/50000, 8a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. João Carlos Garcia
3 STJ, AgRg no Ag no 738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma; AgRg no REsp no
783.856/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma; AgRg no REsp no 259141, Rel. Min. Nancy Andrighi,
3a Turma; AgRg no Ag no 186.231, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2032933-94.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 4/4
Relator